Tribunal: TJDFT
Processo: 0716447-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. INOCORRÊNCIA. ÍNDICE MÓDICO DE 1,0% (UM POR CENTO) AO MÊS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇAÕ MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. PREVISÃO. AUSÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação.
2. Não é abusiva a estipulação de juros mensais de 1,0% ao mês, tratando-se de índice módico considerando os encargos usualmente praticados no mercado financeiro.
3. A cobrança e juros de mora e correção monetária é decorrência lógica do inadimplemento contratual e encontra expressa disposição legal, conforme se verifica no art. 397 do Código Civil.
4. Não comporta conhecimento, por falta de interesse de agir, a insurgência manifestada pelo apelante quanto à cobrança de multa contratual, já que não há previsão de incidência do encargo no contrato objeto do litígio, nem se trata de tema tratado na sentença.
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.